Tribunal: TJSP
Processo: 0075291-26.2018.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279560
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0075291-26.2018.8.26.0050/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
PAULO HENRIQUE DA SILVA CASSILIO, é embargado COLENDA 1a CÂMARA DE
DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos
para determinar a substituição da pena carcerária por restritiva de direitos,
consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período da pena
substituída, estabelecendo-se a modalidade no juízo da execução, e mais dez (10) dias-
multa, que deverão somar-se ao montante já estabelecido, totalizando cento e setenta
e seis (176) dias-multa, no piso, mantido, no mais, o acórdão embargado. Se rejeitada
a substituição pelo sentenciado, o cumprimento da pena se dará no regime aberto
inicial. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0075291-26.2018.8.26.0050/50000 -Voto no
2
Voto no 48.131
Embargos de Declaração no 0075291-26.2018.8.26.0050/50000
Órgão Julgador: 1a Câmara Criminal
Comarca de SÃO PAULO
Embargante: PAULO HENRIQUE DA SILVA CASSILIO
Embargado: 1a CÂMARA CRIMINAL
Defensora: ISABELLA BENITEZ GALVES

A Defensora Pública Dra. Isabella Benitez Galves
interpôs estes embargos de declaração (fls. 1-3 do apenso), contra Acórdão
desta 1a Câmara Criminal que, por votação unânime, deu provimento
parcial ao recurso, para reduzir a pena de Paulo Henrique da Silva
Cassilio a um (1) ano e oito (8) meses de reclusão, no regime aberto, além
do pagamento de cento e sessenta e seis (166) dias-multa, como incurso
no artigo 33, parágrafo 4o da Lei Antidrogas (fls. 241-246).
Alega
omissão
do
acórdão,
porquanto,
em
detrimento do pedido de substituição da carcerária por restritiva de
direitos, fixou-se o regime aberto, sob o argumento de que mais benéfico
ao réu, sem, contudo, fossem apontadas as razões. Pugna pela declaração
dos motivos para fins de prequestionamento.
É o relatório.
As razões para a fixação do regime aberto em
detrimento da substituição por carcerária de direitos beiram o óbvio.
Isso porque, determinada a pena restritiva de
direitos, o sentenciado, durante todo o período de cumprimento, fica
sujeito a inúmeras condições e restrições, as quais são acompanhadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0075291-26.2018.8.26.0050/50000 -Voto no
3
com considerável efetividade por parte do Estado, sem olvidar, ainda, a
possibilidade de reconversão acaso descumpridas de forma injustificada.
De outro lado, é notório que o regime aberto hoje
imperante no sistema legal brasileiro avizinha-se a verdadeiro prêmio,
tendo em vista que, em função das raríssimas casas de albergado ou
estabelecimentos adequados para o devido cumprimento, o sentenciado
acaba por descontar a pena assim estabelecida em sua própria residência,
somando-se a isso a quase inexistente vigilância estatal para aferir sua
autodisciplina e senso de responsabilidade.
Entretanto, vê-se que a combativa defesa não
partilha do mesmo senso quanto ao panorama posto, insurgindo-se,
através dos presentes Embargos de Declaração, na busca do que entende
mais benéfico ao agravante, em detrimento do quanto decidido no
acórdão.
Com efeito, para evitar o uso da já tão
sobrecarregada máquina judiciária, é de se deferir o quanto requereu em
sede de apelo, para evitar-se novos recursos.
Assim, considerando a extensão da pena, jungida
às circunstâncias retratadas no acórdão, mostra-se plenamente cabível a
conversão por restritiva de direitos, possiblidade esta que, entrementes,
ficou evidenciada naquela decisão. Assim, substitui-se a pena carcerária
por restritiva de direitos, a saber: prestação de serviços à comunidade,
pelo mesmo período da pena substituída, estabelecendo-se a modalidade
no juízo da execução, e mais 10 dias-multa, que deverão somar-se ao
montante já estabelecido. Se recusado o benefício pelo acusado, cumprirá
a pena no regime aberto.
Portanto,
acolhem-se
os
embargos
para
determinar a substituição da pena carcerária por restritiva de direitos,
consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período
da pena substituída, estabelecendo-se a modalidade no juízo da execução,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0075291-26.2018.8.26.0050/50000 -Voto no
4
e mais dez (10) dias-multa, que deverão somar-se ao montante já
estabelecido, totalizando cento e setenta e seis (176) dias-multa, no piso,
mantido, no mais, o acórdão embargado. Se rejeitada a substituição pelo
sentenciado, o cumprimento da pena se dará no regime aberto inicial.
Figueiredo Gonçalves
relator